Tribunal: TJDFT
Processo: 0715938-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO OBSERVADO. Consoante artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Nos termos do enunciado 622 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. A Certidão de Dívida Ativa – CDA goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, na forma do artigo 204, do Código Tributário Nacional. Na execução fiscal, cabe ao executado que apresenta exceção de pré-executividade comprovar os fatos alegados, diante da higidez presumida do crédito, inclusive eventual decadência do direito de constituir o crédito tributário. A decisão que acolhe mera alegação de decadência inverte essa lógica, mormente diante de CDA decorrente de auto de infração, na qual sabidamente há notificação do sujeito passivo, e incorre em error in judicando, por desconsiderar a natureza da execução fiscal e a dinâmica da fluência do prazo decadencial.